Tribunal: STF
Processo: SL 1667
Classe: SL
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Ementa



    Suspensão de liminar. Ação direta de inconstitucionalidade estadual. Resolução da Câmara Municipal. Cargos comissionados. “Assessor de Planejamento, Gestão e Finanças”, “Diretor Geral” e “Assessor Parlamentar”. Tema nº 1.010 da Repercussão Geral. Risco de grave lesão à ordem, à economia, à saúde e à segurança públicas não demonstrado. Irrepetibilidade de verbas alimentares. Perigo de dano inverso. Inviabilidade da discussão sobre a adequação da nova legislação em sede suspensiva. Suspensão denegada.



    1. A via eleita consubstancia meio processual autônomo à disposição, exclusiva, segundo as normas de regência, das pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, para buscar a sustação – com objetivo de salvaguardar o interesse público primário –, nas causas contra o Poder Público e seus agentes, de decisões judiciais que potencialmente provoquem grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 



    2. Consolidada nesta Suprema Corte interpretação ampliativa do conteúdo normativo do art. 4º, § 1º, da Lei nº 8.437/1992, no sentido de admitir o cabimento das medidas suspensivas inclusive contra medidas cautelares ou decisões de mérito proferidas pelos Tribunais de Justiça estaduais em sede de controle concentrado de constitucionalidade, desde que possível verificar lesão concreta e imediata. Precedentes.



    3. Não evidenciado que a decisão impugnada consubstancia quadro ensejador de grave lesão à ordem, à economia, à saúde ou à segurança pública. Não há indicativo de que o sobrestamento da eficácia da resolução objeto da ação direta estadual implicará a paralisação dos trabalhos legislativos, ou que dificultará séria e intoleravelmente o funcionamento da Casa Legislativa.



    4. Constitui ônus indeclinável do autor, ante a natureza excepcionalíssima do incidente de contracautela, a demonstração – que jamais se presume – da efetiva potencialidade lesiva da decisão impugnada. Insuficiente, para esse efeito, a mera alegação superficial e genérica, desacompanhada de prova inequívoca de que o ato decisório que se pretende suspender provoca grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.



    5. Já reconhecido pelo Plenário perigo de dano inverso ao erário municipal, mantidos os servidores em cargos ou funções de confiança que não observam os critérios constitucionais, por irrepetíveis as verbas alimentares (SL 1564-AgR).



    6. Inviável o exame pormenorizado do mérito da controvérsia, a verificar se burlada a decisão de procedência proferida em ação direta anterior, por se tratar de questão que se esgota no plano fático-probatório e no exame da legislação local. Precedentes.



    7. Suspensão denegada.